Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-28.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000067-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO), EUCLIDES JOSE DE PINHO FILHO - CPF: 970.992.011-15 (PACIENTE), VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMILSON MARCELO DA SILVA - CPF: 035.207.421-36 (VÍTIMA), DONATA GUIA ALVES - CPF: 314.633.981-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000067-28.2024.8.11.0000

PACIENTE: EUCLIDES JOSE DE PINHO FILHO
IMPETRANTE: VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL -

EXCESSO DE PRAZO - INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula n° 52 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000067-28.2024.8.11.0000

PACIENTE: EUCLIDES JOSE DE PINHO FILHO
IMPETRANTE: VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Vithor César Moreira Da Silva Almeida em benefício de
EUCLIDES JOSÉ DE PINHO FILHO,
apontando como autoridade coatora o juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 23/09/2023, acusado da prática, em tese, dos crimes tipificados no Art. 121, § 2º, II, c/c Art. 14, II, ambos do CP e Art. 129, § 13, do CP.

Neste contexto, sustenta ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso há mais de 103 (cento e três) dias sem que haja a formação da culpa. Alega que após a audiência de instrução e julgamento, fora deferido as partes manifestações por memoriais, aplicando-se o preceito do art. 404 do CPP, em cinco dias, contudo, o Ministério Público encontra-se inerte.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para relaxar a prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor.

A liminar foi
indeferida
, conforme ID. 197905170.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, id. 197905170.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

DENEGAÇÃO DA ORDEM,
conforme ID. 198787154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000067-28.2024.8.11.0000

PACIENTE: EUCLIDES JOSE DE PINHO FILHO
IMPETRANTE: VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na análise de possível excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o paciente está preso há mais de 04 (quatro) meses, sem que a sentença tenha sido prolatada.

Quanto ao alegado excesso de prazo, registro que a autoridade coatora ao prestar as informações consignou que,
in verbis:

“ (...)
De mais a mais, foi ofertada a denúncia em data de
17/10/2023
, sendo o réu citada em
29/10/2023
, por sua vez, tendo a defesa técnica do paciente ofertado resposta à acusação c/c pedido de revogação da prisão preventiva em data
08/11/2023
, tendo o promotor manifestado em data de
29/11/2023
, com saneador proferido em
04/12/2023
, ocasião cujo foi indeferido o pedido de revogação da PP, oportunidade, ainda, qual designou de AIJ para o dia
12/12/2023
, encerrando definitivamente a instrução sem maiores incidentes na condução deste feito."

Na espécie, consoante informações, a instrução processual está encerrada, o que atrai, como regra, a aplicação do enunciado da Súmula 52 do STJ. Ademais, verifica-se que o processo tramitou de forma acelerada, sem qualquer intercorrência, sendo certo que o lapso temporal –
04 (quatro) meses de prisão
- não vislumbro neste instante, haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, de forma que não se mostra desproporcional a prisão cautelar.

Quanto ao argumento da demora do Ministério Público em apresentar as alegações finais, registro que o

excesso de prazo
não deve ser considerado de forma isolada
para cada fase processual, mas sim pela análise global de todos os prazos.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024